Tribunal: TJBA
Processo: 0554648-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554648-25.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOTAL FLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RESTRIÇÃO DA REGRA AO ENTE PÚBLICO. MATÉRIA DIVERSA DO TEMA 1076 DO STJ. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas foram parcialmente providas para reformar sentença que reconhecia o direito do contribuinte à repetição de indébito referente ao adicional de 2% de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, bem como para fixar a taxa SELIC como índice de correção desde o recolhimento indevido. Em razão da sucumbência recíproca, foram fixados honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico, com repartição igualitária entre as partes. Após embargos de declaração interpostos pela TOTAL FLEX INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., a Corte aplicou o percentual apenas para os honorários devidos pelo Recorrente e rejeitou o pedido de aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, sob o fundamento de que a norma se destina exclusivamente à Fazenda Pública. O caso retornou à Câmara Cível para eventual retratação em virtude do Tema 1076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se o acórdão recorrido destoa da tese fixada no Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1076 do STJ trata da vedação à fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor, exigindo a observância obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A discussão trazida pelo Recorrente não guarda pertinência com o Tema 1076, pois a controvérsia não versa sobre arbitramento por equidade, mas sobre a possibilidade de se definir desde logo o percentual de honorários em decisão ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

A norma do art. 85, § 4º, II, do CPC estabelece que, em caso de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários deve ser definido apenas na fase de liquidação do julgado, como forma de proteger o erário público.

No caso concreto, a decisão embargada aplicou corretamente os percentuais legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sem fazer uso da equidade, o que a mantém em conformidade com a tese firmada no Tema 1076.

O entendimento de que apenas a Fazenda Pública se beneficia da regra do § 4º, II, do art. 85 do CPC reconhece o caráter protetivo da norma em favor do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação não realizada.

Tese de julgamento
:

O Tema 1076 do STJ não se aplica às hipóteses de fixação de honorários em sentença ilíquida quando observados os percentuais legais sem uso da equidade.

A norma do art. 85, § 4º, II, do CPC é destinada exclusivamente à Fazenda Pública, vedando a fixação de percentual de honorários em decisão ilíquida apenas quando esta for parte vencida.

A fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais legais está em consonância com o art. 85 do CPC e com o Tema 1076 do STJ, desde que não utilizada a equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1076); STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1536205/PR, Primeira Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Retratação nos autos de
Apelação n.º 0554648-25.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são recorrentes e recorridos
TOTAL FLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA